Tribunal: STF
Processo: HC 182025
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 552.904, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ.
    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior solidificou o entendimento de que, conquanto haja a pena sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ela ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, in verbis: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.
    2. Agravo regimental não provido” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa acima transcrita.
    Sobreveio a impetração deste habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 
    Aduz que “a não aplicação da atenuante da confissão viola o princípio constitucional da individualização da pena”. 
    Argumenta que “as decisões condenatórias ainda usam a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça como argumento para obstaculizar a diminuição da pena para limites anteriores ao mínimo legal, o que viola o princípio da individualização da pena e não se mais se sustenta no mundo jurídico após o advento da Lei nº 12.850/13, que até mesmo permite a isenção de pena a aquele que confessa a prática do crime”.
    Alega que “não há como se sustentar a manutenção da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pois a mesma além de violar principio constitucional não poderia ser aplicada aos casos abrangidos pela Lei nº 12.850/13, perdendo assim sua finalidade como verbete pois a aplicação não seria mais possível em todos os casos, não podendo uma Súmula ser óbice na aplicação da Lei Federal”.
    Sustenta a defesa que “com a edição da Súmula 545, que retoma o estabelecido pelo princípio constitucional da individualização da pena, a questão restou superada, por entendimento posterior mais benéfico ao réu”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Uma vez presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer à Vossa Excelência, conceder LIMINAR, em favor do Paciente, de aplicar a atenuante de confissão a sua reprimenda.
    b) Concedida a liminar, requer-se ao final julgar a presente Ordem de Habeas Corpus totalmente procedente, com a concessão definitiva do WRIT”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
    Ao entender pela impossibilidade de reduzir a pena do recorrente abaixo do mínimo legal, fiz as seguintes ponderações (fls. 45-47, grifos no original):
    ‘Na espécie, constato a inviabilidade da pretendida atenuação da reprimenda em decorrência da confissão espontânea. 
    Com efeito, as instâncias ordinárias, ao dosarem a pena do réu, aplicaram-lhe a pena-base no mínimo legal. Assim, ante a incidência da Súmula n. 231 do STJ, ficou mantida a reprimenda no patamar básico, na segunda etapa da dosimetria.
    De fato, o tema posto nesta impetração já foi exaustivamente tratado por esta Corte Superior, onde ficou solidificado o entendimento de que, conquanto haja a pena sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, in verbis: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.
    Não deixo, porém, de registrar minha pessoal dúvida quanto ao acerto desse entendimento, com o maior respeito aos defensores do tema, porquanto, não raras vezes, a realidade apresenta situações concretas em que a pena mínima obtida no processo judicial de individualização da sanção penal ainda parece ser excessiva e nada pode ser feito – mesmo ante a presença de uma circunstância atenuante – em virtude de uma categorização penal que se mostra inflexível.
    Não é de se desconhecer, a propósito, que o Direito Penal hodierno se vê permanentemente premido por novos institutos – concebidos para uma criminalidade diversificada, mais complexa –, mercê dos quais se permite até mesmo, entre outros benefícios legais, o perdão judicial ao réu, decorrente de uma colaboração premiada (art. 4º da Lei 12.850/2013), que nada mais é do que uma confissão detalhada e vinculada a certos objetivos que a lei indica.
    Faço o registro apenas como uma sinalização de que, eventualmente, o tema seja revisitado, com o amadurecimento das opiniões da comunidade jurídica – inclusive e, sobretudo, da judiciária –, certo de que, no momento, há preceito sumular impedindo seja a questão tratada de modo contrário.
    Dessa forma, a sentença condenatória, ao consignar a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, está em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.’
    Como destacado na decisão agravada, diante da compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte – impossibilidade de fixação da pena inferior ao mínimo legal, de acordo com o enunciado da Súmula n. 231 do STJ –, não há razões para insistir em teses contrárias, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
    Ressalto que a observância aos precedentes garante ao jurisdicionado a certeza do posicionamento do Judiciário em relação a determinada matéria posta em juízo e evita, com isso, a prolação de decisões contraditórias (muitas vezes oriundas de um mesmo juízo ou tribunal). A interpretação uniforme das leis faz com que exista uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário.
    Registro, aliás, que o Código de Processo Civil de 2015 privilegia a adoção de um sistema de vinculação aos precedentes, de modo que os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do seu art. 926, caput. Com esses objetivos, mesmo os precedentes fixados por meio do controle difuso de constitucionalidade devem, em princípio, ser observados.
    Com base nessas premissas, não identifico circunstâncias aptas a ensejar mudança da conclusão exarada na decisão combatida.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, a decisão da Corte Superior não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal com fundamento em atenuante genérica. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC 93.821, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/04/2008).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - A questão relativa à dosimetria da pena não foi apreciada nas instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. Precedentes. II - A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Precedentes. III - É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. IV - Habeas corpus não conhecido” (HC 100.371, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2010).
    “HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE SOBRE PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA DEFINITIVA. ERRO MATERIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. As circunstâncias atenuantes não se aplicam sobre pena no patamar mínimo legalmente cominado. Inverter a ordem do sistema trifásico para permitir a diminuição da pena constitui pleito contrário à lei. Jurisprudência. 2. A decisão impugnada incorreu em erro material ao aplicar fração de aumento da pena superior à estabelecida no acórdão condenatório. 3. Ordem denegada, com concessão de habeas corpus de ofício para corrigir a pena definitiva” (HC 101.857, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 10/09/2010).
    Ademais, cumpre destacar que a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitido na via estreita do habeas corpus.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. dosimetria DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)
    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente